Tribunal: TJSP
Processo: 2264083-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício – Inadmissibilidade – O referido diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte – Recurso provido, para a concessão da assistência judiciária, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264083-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
SIMONE MOREIRA MALASPINA, é agravado MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264083-46.2019.8.26.0000 -Voto no 28.121/20
2
VOTO No 28.121/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264083-46.2019.8.26.0000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
AGRAVANTE: SIMONE MOREIRA MALASPINA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
Ementa: Agravo de Instrumento
Assistência judiciária

Indeferimento do benefício
Inadmissibilidade
O referido
diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade
jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca
em sentido contrário Precedentes da Suprema Corte Recurso
provido, para a concessão da assistência judiciária, consoante
especificado.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação ordinária,
insurgindo-se a agravante, Simone Moreira Malaspina, contra a r. decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fl. 205), o Município de
Taboão da Serra apresentou contraminuta às fls. 211/214.
É o relatório.
II Respeitado o convencimento do MM. Juiz de Direito “a quo”,
tem-se que o recurso merece acolhimento.
A gratuidade de justiça encontra-se prevista nos artigos 98 e
seguintes do Código de Processo Civil de 2015, ao prescrever: Art. 98 - “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Art. 99, § 2o - “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”. Art. 99, § 3o - “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. E complementa o §
4o do artigo 99 - “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Tais normas legais concretizam, na realidade, a garantia de acesso à
Justiça prevista no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, alcançando
todos que afirmem tal condição de miserabilidade jurídica, presunção “juris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264083-46.2019.8.26.0000 -Voto no 28.121/20
3
tantum” de pobreza, somente possível de ser afastada mediante prova inequívoca
em sentido contrário, bastando à parte, para que obtenha o benefício, a simples
afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.
Aliás, tal entendimento já vigorava ao tempo da Lei no 1.060, de
05.2.1950, em conformidade com os seguintes precedentes da Suprema Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50, ART. 4o, C.F.,
ART. 5o, LXXIV. INCOMPATIBILIDADE INOCORRENTE. O art. 4o da Lei no
1060/50 não colide com o art. 5o, LXXIV, bastando à parte, para que obtenha
o benefício da assistência judiciária, a simples afirmação de sua pobreza, até
prova em contrário. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 205.080, Rel.
Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 27.06.1997).
Também:
“CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
LEI 1.060, DE 1950. C.F., art. 5o, LXXIV. I A garantia do art. 5o, LXXIV
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de
1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração,
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite
vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que
deseja seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5o, XXXV). II
R.E. não conhecido” (RE 205.029, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma,
DJ de 07.03.1997).
Na mesma linha de orientação, dentre outros: “AI no 575127/RJ,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 05.04.2010; e, RE no 529032/RS, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 18.02.2010”.
No caso em exame, a agravante/autora sustenta não possuir
condições de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de
agravamento de sua situação financeira, donde entende fazer jus ao benefício da
justiça gratuita.
Contudo, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade
judiciária formulado pela autora, vez que o valor recebido, à título de
remuneração, não autorizaria a concessão da benesse (fl. 201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264083-46.2019.8.26.0000 -Voto no 28.121/20
4
Assim colocada a questão, verifica-se dos holerites apresentados
pela autora referentes ao período de agosto a outubro de 2019 (fls. 197/199) o
recebimento de quantia módica, pouco acima do critério adotado pela respeitável
decisão agravada, a qual leva em conta renda líquida inferior a três salários
mínimos para a concessão do benefício.
Vê-se, portanto, que os elementos coligidos aos autos não
evidenciam, por si só, que a agravante possua condições suficientes para arcar
com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e/ou de sua família,
até porque não há que se exigir miserabilidade ou pobreza absoluta para deferir o
benefício da gratuidade.
Confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento Comum. Justiça gratuita.
Indeferimento. Descabimento. Agravante que juntou declaração de
hipossuficiência e indicou auferir renda de cerca de 4 (quatro) salários
mínimos mensais. Ausência de prova em sentido contrário. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2140053-36.2019.8.26.0000, Relator Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a
Câmara de Direito Público, Julgamento 12/03/2015);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidores públicos estaduais -
Interposição contra decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu os
benefícios da Justiça Gratuita. Juntada aos autos das declarações de
pobreza e dos demonstrativos de pagamento. Cabimento dos benefícios da
Justiça Gratuita, tendo em vista o percebimento de vencimentos em torno de
quatro salários mínimos, com raras exceções. Prova de que os requerentes
não estão sujeitos ao estado de miserabilidade, mas que, no entanto,
recebem proventos módicos - Atendimento dos requisitos legais. Recurso
provido.” (Agravo Interno no 0181546-71.2012.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Público, Relator Des. Eduardo Gouvêa, Julgamento 05/11/2012).
Logo, permanece hígida a presunção de miserabilidade em favor da
autora, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES (Relator)